Tribunal: TJSP
Processo: 2081911-73.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO QUE NÃO TEM EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2081911-73.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Pederneiras, em que é embargante
SUL AMÉRICA CIA. NACIONAL DE SEGUROS, são embargados LUCIENE REGINA
DO PRADO SILVA, JOSE APARECIDO GOMES, ROSMARI SALIM ALI COSTA,
CLORINDA TRAVAIN DOS SANTOS, EULOGIO ZANATA GAMONAR, LUIZ
FERNANDO RAZUK, APARECIDO CARLOS DE SOUZA CAMPOS, SEBASTIAO
CARLOS STABILE, MARLENE CAZOTO, NIVALDO DONIZETTI DE AGOSTINI,
PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA, JOAO BATISTA FERRAZ, SILVAL DOS
SANTOS, ANTONIO BIAZETI JUNIOR, ADEMILTON ANTONIO ALVES, JOSE
ITALO FRACAROLI, CLODOALDO NIETO e GILBERTO ANTONIO BARREIROS
DE CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2081911-73.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 30984-FRL
2
Embargos de Declaração Cível no 2081911-73.2018.8.26.0000/50000
Embargante: Sul América Cia. Nacional de Seguros
Embargdos: Luciene Regina do Prado Silva, Jose Aparecido Gomes, Rosmari Salim
Ali Costa, Clorinda Travain dos Santos, Eulogio Zanata Gamonar, Luiz Fernando
Razuk, Aparecido Carlos de Souza Campos, Sebastiao Carlos Stabile, Marlene
Cazoto, Nivaldo Donizetti de Agostini, Pedro Antonio de Oliveira, Joao Batista
Ferraz, Silval dos Santos, Antonio Biazeti Junior, Ademilton Antonio Alves, Jose
Italo Fracaroli, Clodoaldo Nieto e Gilberto Antonio Barreiros de Camargo
Comarca: Pederneiras
Voto no 30984
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER
DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA
JÁ DECIDIDA INADMISSIBILIDADE RECURSO QUE NÃO TEM
EFEITO INFRINGENTE EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos.
Trata-se de embargos de declaração contra o acórdão de
fls. 487/492 que negou provimento ao recurso.
Sustenta a embargante que houve omissão do julgado
quanto à incidência da previsão legal contida no artigo 3o, da Lei
13.000/14 c.c. artigo 1o-A, da Lei 12.409/11, culminando na
negativa de vigência dos citados dispositivos. Defende a
necessidade de reconhecimento da incompetência da justiça
estadual. Invoca o disposto na Súmula 150, do Superior Tribunal de
Justiça, bem como pugna pelo reconhecimento da intervenção no
feito pela Caixa Econômica Federal, em razão da afetação do FCVS.
Requer sejam acolhidos os embargos a fim de sanar as omissões
apontadas. Donde os embargos, também para fins de prequestionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2081911-73.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 30984-FRL
3
É o relatório.
Conheço do recurso, visto que tempestivo.
Analisando-se as razões constantes nos embargos de
declaração, em cotejo com aquilo que restou decidido no acórdão
ora embargado, observa-se que a recorrente não demonstra a
existência de qualquer vício no julgado capaz de ensejar a
interposição do presente recurso, de estreitos contornos processuais,
mas almeja, em verdade, a modificação da decisão em seu favor.
Cumpre ainda observar que o artigo 1.022 do atual
Código de Processo Civil é expresso ao dispor que os embargos
declaratórios somente têm cabimento diante da existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão
judicial, não constituindo recurso idôneo para a obtenção de um
novo julgamento sobre a matéria.
Ao contrário do que afirma a embargante, o acordão
abordou expressamente a questão da intervenção da Caixa
Econômica Federal.
Em verdade, verifica-se que a recorrente pretende a
modificação do julgado, o que, somente em casos excepcionais se
pode agregar efeito infringente, modificando o julgado, situação que
não se configura na espécie em apreço, sendo forçoso concluir que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2081911-73.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 30984-FRL
4
via eleita é inadequada para a pretensão da embargante de ver
reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com a sua tese
recursal.
Nessa conformidade, não podem ser acolhidas as
questões suscitadas pela embargante, porque não constitui pontos
omissos, obscuros ou contraditórios do acórdão, mas mero
inconformismo com a decisão proferida, nada havendo para se
reformar ou esclarecer a seu respeito.
Por fim, para viabilizar o acesso às vias extraordinária e
especial,
considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos, tendo as
questões relacionadas à controvérsia sido devidamente apreciadas
por este julgador, ainda que não tenha ocorrido a individualização
de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, aliás,
incapazes de infirmar a conclusão adotada, devendo as partes
observar o disposto no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo
Civil. Diante do exposto, REJEITO os embargos declaratórios.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator